Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. A Defesa alega, em síntese, que o apelante agiu sob estado de necessidade, o que exclui a ilicitude do fato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se é possível reconhecer a excludente de ilicitude, consistente no estado de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito famélico resta configurado, quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorre para satisfazer premente necessidade do sujeito de se alimentar, o que, no caso, não restou comprovado, visto que o objeto subtraído sequer foi do gênero alimentício, tratando-se de aparelho celular.
4. A mera afirmação de que o réu vive em situação de rua não é suficiente para configurar o estado de necessidade ou a inexigibilidade de conduta diversa, sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 23, 24 e 157, caput.